Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da lei no 11.343/2006. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para Porte para uso próprio. Impossibilidade. Circunstância do art. 42 da lad. Afastamento. Tráfico privilegiado. Reconhecimento. Redução da pena. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, a desclassificação da conduta para uso próprio ou uso com terceiros ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para absolvição do réu; (ii) determinar se a conduta do réu pode ser desclassificada para uso próprio ou uso com terceiros; (iii) analisar a correta aplicação da circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei no 11.343/2006; e, (iv) verificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3. A absolvição por insuficiência probatória é inviável quando o conjunto probatório revela-se suficiente para a condenação, não havendo dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico.

4. A desclassificação da conduta para porte para uso próprio ou uso com terceiros também é inviável se os depoimentos das testemunhas, os vídeos anexados aos autos e as circunstâncias do flagrante indicam destinação para o tráfico, não se podendo considerar o uso pessoal.

5. Reconhece-se, contudo, que a circunstância judicial negativa relacionada ao art. 42 da Lei de Drogas deve ser afastada, em razão da ausência de fundamentação suficiente para sua manutenção.

6. Aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), considerando que o réu é primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa.

7. Reduz-se a pena para 02 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
9. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é aplicável quando o réu é primário, de bons antecedentes e não há envolvimento com organização criminosa.

10. A circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei no 11.343/2006 deve ser fundamentada de forma objetiva e concreta, sob pena de ser afastada.

11. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível quando o réu preenche os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CP, art. 44.